Tribunal: STF
Processo: AI 290030
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2001-05-22
Data de publicação: 2001-05-22

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental a que se nega provimento por
restarem inatacados os fundamentos da decisão agravada. RE
trabalhista que visa a reapreciação da abrangência do julgamento de
embargos de declaração. Matéria processual. Descabimento.